Tribunal: TJBA
Processo: 8009710-12.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009710-12.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FLAVIO BATISTA DE SOUZA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos da execução fiscal nº 8009710-12.2022.8.05.0004, ajuizada contra Flavio Batista de Souza. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a inércia do exequente em fornecer endereço atualizado do executado após determinação judicial, a fim de viabilizar o cumprimento da diligência citatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legalidade da extinção da execução fiscal por abandono do processo, diante da ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal para fornecer endereço completo e atualizado do devedor. III. Razões de decidir 3. O CPC exige a intimação pessoal do autor para o reconhecimento do abandono processual, o que foi cumprido, conforme registro de ciência da intimação em 09/09/2024. 4. A intimação eletrônica realizada via sistema do PJe é considerada pessoal, inclusive para a Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 6º, da Lei 11.419/2006. 5. O exequente permaneceu inerte após a intimação, não promovendo os atos necessários para viabilizar a citação, mesmo após ser advertido das consequências legais. 6. O fornecimento de endereço incompleto e ineficaz, mesmo que constante do cadastro municipal, não exime o ente público do dever de diligência. 7. Correta a sentença que reconheceu o abandono do processo e extinguiu a demanda sem resolução do mérito, aplicando os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, quando, após intimação pessoal, a Fazenda Pública permanece inerte quanto ao cumprimento de determinação judicial. 2. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema do processo judicial eletrônico supre a exigência de intimação pessoal, inclusive para a Fazenda Pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 8009710-12.2022.8.05.0004, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado FLAVIO BATISTA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA